Tribunal: TJMT
Processo: 1027686-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027686-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), GILIARDO COSTA ARAUJO - CPF: 045.609.121-14 (PACIENTE), 2 VARA DE CRIMINAL VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SILVA TEIXEIRA - CPF: 030.072.051-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. REINCIDÊNCIA E INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
paciente que se encontra
, preso preventivamente desde 23/08/2024, nos autos da ação penal em trâmite
perante
a
2
a Vara da Comarca de
Vila Rica
/MT. A impetração alega constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa, com destaque para a demora injustificada na tramitação processual
envolvendo
réu preso, sem prolação de sentença até o momento da impetração
. R
equer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução criminal encontra-se encerrada, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e
no
aguardo da
apresentação da
s alegações finais da defesa,
o que
afasta a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Parte do atraso na tramitação processual decorreu de pedido de redesignação de audiência formulado pela própria defesa, o que refuta a alegação de inércia exclusiva do Poder Judiciário.

O magistrado de origem reavaliou a necessidade da prisão preventiva em 25/07/2025, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, destacando que o paciente é reincidente e descumpriu medidas cautelares anteriores, o que justifica a manutenção da custódia como meio necessário e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo fica superada quando a instrução criminal está encerrada, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, quando confirma sua necessidade diante d
a
reincidência e ineficácia de medidas cautelares diversas, legitima a continuidade da custódia cautelar.

A contribuição da defesa para o atraso no trâmite processual
também
impede o reconhecimento de excesso de prazo atribuível exclusivamente ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; TJMT, HC n. 1006945-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 08.05.2023; TJMT, HC n. 1030382-73.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Giliardo
Costa Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001767-86.2024.811.0049.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada em
23/08/202
4
e mantida em decisão posterior, após pedido de revogação
e que, até
a data da impetração
,
sequer foi proferida sentença nos autos
de origem
.

Alega
inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso, com incontáveis falhas cometidas durante o curso processual, o que causou referido atraso que se mostra inaceitável.

Discorre
que
não se mostra razoável a manutenção do paciente encarcerado, sem julgamento, enquanto existem pessoas que dele dependem
, como arrimo de família, impondo-se a concessão da ordem de
habeas corpus
.

A liminar foi indeferida (Id.
307679886
).

A autoridade coatora prestou informações
,

encartadas no Id.
308066886
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, n
a pessoa do Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, emitiu parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção do decreto preventivo ante o excesso de prazo
na instrução processual, uma vez que o paciente se encontra preso desde 23/08/2024
.

No presente caso,
diante
da cognição inerente ao
presente exame, não vislumbro a suficiência das alegações contidas na exordial
apta a justificar a concessão da orde
m.

O Juízo prestou as informações necessárias
,
consignando que
já fora realizada a instrução processual com oitiva das
testemunhas e que, ainda, no curso da lide
houve pedido de redesignação de audiência pela defesa, o que causou, também
atraso no tramitar do feito.

Além disso, é possível verificar
que
houve o encerramento da fase instrutória, tanto que
o Ministério Público já apresentou alegações finais e o processo
encontra-se no aguardo da apresentação de a
legações finais
por parte da
defesa
do paciente
para posterior prolação de sentença.

Desse modo,
encerrada a instrução criminal, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não se sustent
a
, devendo-se aplicar o
teor d
o disposto no enunciado de Súmula n. 52 do STJ
, segundo o qual
: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Nesse sentido, a jurisprudência d
e
ste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO
- TESE
DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ENCERRADA – AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de excesso de prazo resta superada quando finda a instrução criminal, mormente quando os autos
encontram-se
conclusos para julgamento. Súmulas 52 do STJ.

(N.U 1006945-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Finda a instrução processual, com a apresentação dos memoriais finais, estando os autos conclusos para a prolação de sentença, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme leciona a Súmula 52 do STJ.

(N.U 1030382-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Além disso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
realizou recentemente
, em
25/07/2025,
nova análise quanto à manutenção da prisão e concluiu pel
a

sua
necessidade
, em estrita observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
assinalando

que o paciente, reincidente, voltou a delinquir mesmo sob
a vigência de
medidas cautelares
diversas da prisão
, revelando sua ineficácia e impondo a necessidade
manutenção da prisão
, medida extrema
.

Assim, não há falar em demora irrazoável ou desídia judicial, mas sim em trâmite normal da ação penal, não se caracterizando excesso de prazo apto a justificar a medida excepcional pleiteada.

Diante das circunstâncias narradas, não se constata a presença de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar
a concessão da ordem.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Giliardo
Costa Araujo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025